Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REFINANCIAMENTO. PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

1. O provimento de tutela provisória consiste em medida excepcional, só viável quando haja demonstração da probabilidade do direito e, tratando-se de antecipação dos efeitos do provimento final, devem ser observados os requisitos do risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida.

2. O pedido de suspensão de pagamento de contrato de financiamento, amparado apenas na alegação de violação ao dever de informação, requer instrução probatória mínima, para a análise da ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro.

3. Recurso conhecido e não provido.